Tribunal: TJDFT
Processo: 0705538-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705538-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO REIS MENDES BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Sérgio Reis Mendes Brandão contra decisão da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que condicionou o levantamento dos valores do precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 (autos no 0716865-94.2024.8.07.0018, ID no 224707349). 2. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO